Tribunal: TJMT
Processo: 1019024-42.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1019024-42.2022.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
Recorrente: CLEONICE SILVA
Recorrido: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 19 de setembro de 2023
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO JUNTO AO SISBACEN (SCR). NÃO COMPROADA RELAÇÃO CONTRATUAL. BANCO DE DADOS EQUIPARADO AOS DEMAIS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o cadastro junto ao SISBACEN não enseja indenização por danos morais.
2. Recorrente postula reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido mantido indevidamente junto ao SISBACEN (SCR), por dívida que não teria contatado.
3. A instituição financeira apresentou apenas telas sistêmicas, das quais não se pode concluir de forma inequívoca que houve relação contratual entre as partes.
4. Descumprimento do ônus da prova distribuído no art. 373, II do CPC.
5. Na esteira da jurisprudência do C. STJ, o SCR (SISBACEN), mantido pelo Banco Central, tem o mesmo efeito prático dos demais bancos de dados de devedores: a restrição ao crédito.
6. Aplica-se, portanto, o mesmo tratamento legal outorgado aos bancos de dados de inadimplentes.
7. Destarte, verifica-se que a inscrição do nome do recorrente nos SCR decorreu de falha na prestação de serviço da empresa recorrida, restando cabível a indenização pleiteada, considerando os danos suportados.
8. Dano moral que neste caso é in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao recorrido.
9. A parte consumidora possui no referido sistema de anotação de dívidas um outro débito perante a CEF, o qual é posterior ao objeto dessa demanda e é discutido na Justiça Federal.
10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Há de se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
12. Sentença reformada.
13. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019024-42.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEONICE SILVA - CPF: 460.787.701-87 (RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023